Tribunal: TJMT
Processo: 1004989-40.2025.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004989-40.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 164.876.051-15 (RECORRENTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei no

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado de no

1004989-40.2025.8.11.0045.

Origem:

Juizado Especial de Lucas do Rio Verde.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
DANIEL FRANCISCO DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSTRUÇÃO DE REDE ELEÉTRICA – INCORPORAÇÃO DO EQUIPAMENTO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso, o recorrido alega
ter sido compelido a custear sozinho a instalação de rede de energia elétrica, especificamente, transformador, poste e demais equipamentos, em seu prédio localizado na Avenida Mato Grosso, bairro Jardim Alvorada, no município de Lucas do Rio Verde/MT, que posteriormente foi incorporada ao patrimônio da recorrente e passou a beneficiar imóveis vizinhos, sem qualquer contrapartida ou compensação por parte da recorrente
.

2.

A resolução n. 229/2006 da ANEEL estabeleceu o modo como as redes particulares serão incorporadas ao patrimônio da concessionária, inclusive aponta a forma de ressarcimento.

3.

Assim, se a rede elétrica foi incorporada ao patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, é indiscutível a sua responsabilidade sobre o fornecimento de energia e equipamento que a compõe, ao passo que, comprovado que o consumidor precisou custear a construção para obter o fornecimento de energia elétrica, deve a concessionária, ressarci-lo.

4.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR BIFÁSICO. CUSTEIO DE OBRA EXPENSAS AO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO EM REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. Conforme disposto na Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, em seu art. 487, as redes de energia elétrica implantadas pelos responsáveis pelos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras ou regularização fundiária devem ser incorporadas ao patrimônio da concessão ou permissão.2. O Reclamante busca o ressarcimento do valor pago a título de custeio de obra de extensão da rede de distribuição de energia elétrica para o seu comércio, sendo informado pela Ré, por meio de carta (n. 0522202720), sobre a necessidade de instalação de poste com transformador trifásico, no valor de R$ 21.537,45, conforme tabela de orçamento.3. Nas razões recursais, a concessionária Recorrente sustenta que não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinados ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, como é o caso dos autos, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.4. In casu, se o consumidor solicita a extensão da rede elétrica, sendo constatado pela Ré a necessidade de instalação de poste com transformador trifásico, não pode esta transferir o custeio das despesas ao consumidor, haja vista que as adequações não beneficiam somente o consumidor, como também incorpora o seu patrimônio, inclusive por conta do pagamento da rede de transmissão pela empresa de energia, o que configuraria enriquecimento ilícito, de modo que resta demonstrada a sua responsabilidade quanto à incorporação e manutenção das instalações de rede elétrica, uma vez que integrarão o seu patrimônio.(N.U 1000737-22.2023.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95)

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025